Tribunal: STF
Processo: RE 182641
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:- Cartorio de notas.
          Depende  da  realização  de concurso  público  de  provas e
titulos  a investidura na  titularidade de  Serventia cuja vaga tenha
ocorrido após a promulgação da Constituição de 1988(art. 236, par.
3.)não  se configurando  direito adquirido  ao provimento,  por parte
de quem haja preenchido, como substituto, o tempo de serviço
contemplado no  art. 208, acrescentado,  a Carta  de 1967, pela
Emenda n. 22, de 1982.